Tribunal: TJDFT
Processo: 0748206-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748206-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS FRANCISCO DOURADO AGRAVADO: MOREIRA LAMEGO ADVOGADOS - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação de cobrança de débitos condominiais (honorários de sucumbência – R$ 3.251,80), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante. Alega, em síntese, que: 1) quando da celebração do acordo para pagamento dos débitos condominiais, as partes combinaram que os honorários de sucumbência seriam removidos da cobrança; 2) só pagou o boleto considerando que seria viável resolver a questão daquela maneira, até porque não tinha condições de saúde para analisar se a pessoa responsável pelo condomínio, que estava negociando a dívida, iria ou não repassar as informações e os valores cobrados para os advogados; 3) a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, sejam considerados adimplidos os valores cobrados pela parte agravada, com a extinção do cumprimento de sentença. Sem razão, a princípio, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, muito embora as tratativas trazidas aos autos indiquem que o escritório agravado teria combinado com o síndico do condomínio à época (Sr. Cláudio) que os honorários de sucumbência seriam excluídos do cumprimento de sentença, não é possível afirmar, ao menos nesta fase processual, que os valores cobrados seriam indevidos, pois não se pode precisar em que termos esse acordo acabou sendo negociado. Eis o teor das conversas via whatsapp, com destaque para o seguinte trecho, in verbis: “Sr. Cláudio, conversei aqui sobre o caso. Nesse tipo de situação, pedimos que o síndico não intervenha nas negociações. Entendo que o caso seja excepcional, mas essa situação deveria ser colocada para o juiz decidir. Veja que se ele comprova a impossibilidade de pagar o condomínio ele poderia inclusive ter isenção de ônus moratórios, pois conceitualmente a mora é o inadimplemento culposo. Agora, trabalhamos no processo e não vamos receber nada. Isso é bem injusto. O condomínio pode pensar em mudar a forma de cobrança. Podemos passar a cobrar um valor fixo por mês para não cobrarmos honorários dos devedores. É uma opção. Vamos retirar os honorários. Vou pedir para a Keila emitir um novo boleto. Peço que considere a alternativa posta. Obrigado Acrescento que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, de modo que o condomínio não teria legitimidade para excluir essa verba da condenação imposta na sentença, tanto é que em sua manifestação pelo arquivamento do processo, assim se manifestou (ID 130085383 do processo referência): “CONDOMÍNIO SUPER QUADRA ATLÂNTICA, qualificado nos autos do processo em epígrafe, em contenda com DOMINGOS FRANCISCO DOURADO, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, informar que as taxas condominiais foram pagas pelo requerido, razão pela qual vem requerer o arquivamento do processo com ofício de baixa na distribuição.” Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator